Tribunal: TJPA
Processo: 0005486-45.2016.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005486-45.2016.8.14.0064

APELANTE: BANCO BMG SA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOAO NUNES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005486-45.2016.8.14.0064

APELANTE: BANCO BMG SA, BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELANTE: WILSON SALES BELCHIOR - PA20601-A

APELADO: JOAO NUNES FERREIRA

Advogado do(a) APELADO: VERA LUCIA FARACO MACIEL - PA5087-A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela instituição financeira. O embargante sustenta omissões e obscuridades no julgado, especialmente quanto à ausência de definição expressa sobre os consectários legais incidentes nas condenações por danos morais e materiais, à aplicação da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros, à incidência da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, bem como à suposta ausência de fundamentação quanto à exigência de má-fé para a devolução em dobro de valores indevidamente cobrados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e a jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade ou contradição quanto aos consectários legais aplicáveis à condenação por danos materiais e morais; estabelecer se há omissão no julgado quanto à exigência de comprovação de má-fé para a devolução em dobro de valores, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade a justificar o manejo dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O recurso visa, em verdade, rediscutir fundamentos já apreciados e rejeitados pelo colegiado, finalidade que extrapola os limites legais dos embargos declaratórios.

O voto esclarece que a função dos embargos de declaração é suprir vícios formais da decisão, não se prestando ao reexame do mérito anteriormente decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição.

A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais ou precedentes não caracteriza, por si só, omissão, quando a matéria foi implicitamente analisada e rejeitada.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos exige a presença de vício formal na decisão, o que não se verifica quando há mera discordância com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por BANCO BRADESCO S/A, em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.

Nas razões recursais (ID 30451362), o embargante sustenta a existência de omissões e obscuridades no acórdão prolatado, nos seguintes termos: a decisão teria deixado de especificar adequadamente os consectários legais incidentes sobre a condenação por danos materiais e morais, em especial quanto à correta aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização, conforme jurisprudência consolidada do STJ, bem como quanto à aplicação da nova redação dos artigos 389 e 406 do Código Civil, introduzida pela Lei nº 14.905/2024; o acórdão não teria se pronunciado sobre a necessidade de comprovação da má-fé para a condenação à devolução em dobro dos valores cobrados, conforme exige o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e interpretação pacífica do Superior Tribunal de Justiça;

Ao final, requer o embargante o saneamento das omissões e obscuridades apontadas, a adequação dos consectários legais ao entendimento do STJ e à legislação vigente, o afastamento da penalidade de devolução em dobro diante da ausência de má-fé ou, alternativamente, a modulação dos efeitos para restringir a condenação a valores posteriores a 30/03/2021 e, por fim, a atribuição de efeitos infringentes, se necessário à correção do julgado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025